Tribunal: TJDFT
Processo: 0724809-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos de origem, constata-se que a petição inicial foi indeferida e extinto o processo sem resolução de mérito. Ante eventual perda do interesse recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403